Tribunal: STJ
Processo: 0457697-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053920 - SP(2025/0457697-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO MOREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em
habeas corpus
favor do agravante, que busca o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão da apreensão de 52,98 g de drogas (maconha, crack e cocaína) e
fundamentada na garantia da ordem pública, habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita é ilícita,
ensejando a nulidade das provas obtidas e derivadas; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela habitualidade delitiva, reincidência específica e pela necessidade de garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de constrangimento ilegal fundada na suposta nulidade da ação policial por ausência de justa causa para a
busca pessoal e veicular não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento imediato pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a habitualidade delitiva do
agravante, sua reincidência específica e as circunstâncias concretas do fato, como a variedade e a natureza das
drogas apreendidas, além da forma de acondicionamento, que indicam risco concreto de reiteração criminosa.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta a
manutenção da prisão preventiva em casos de habitualidade delitiva e reincidência específica, especialmente em
crimes de tráfico de drogas.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada e suficiente para resguardar a
ordem pública, considerando a reiterada conduta delitiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela habitualidade delitiva, reincidência específica e pela necessidade de garantir
a ordem pública.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública em casos
de habitualidade delitiva e reincidência específica.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244; 282, § 6o; 310; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg
215.111/PR,
no HC n.
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ,
799.543/RJ,
AgRg no
HC

984.921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.03.2025; STJ, AgRg no HC

960.341/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC

1.002.703/ES, rel. Ministro Sebastião
Documento eletrônico VDA54725193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 21b9ced7-bf8e-45de-bf97-bc8d1bbbba6a

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro
978.980/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro
878.550/SC,
20.02.2024.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 21b9ced7-bf8e-45de-bf97-bc8d1bbbba6a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053920 - SP (2025/0457697-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO MOREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
NULIDADE
DAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor do agravante, que busca o trancamento da ação penal ou a revogação
corpus
da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão da apreensão de 52,98 g de drogas (maconha, crack e
cocaína) e fundamentada na garantia da ordem pública, habitualidade delitiva e risco de reiteração
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada sem fundada
suspeita é ilícita, ensejando a nulidade das provas obtidas e derivadas; e (ii) saber se a prisão
preventiva do agravante é justificada pela habitualidade delitiva, reincidência específica e pela
necessidade de garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

4. A tese de constrangimento ilegal fundada na suposta nulidade da ação policial por ausência de
justa causa para a busca pessoal e veicular não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que
impede seu conhecimento imediato pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
habitualidade delitiva do agravante, sua reincidência específica e as circunstâncias concretas do
fato, como a variedade e a natureza das drogas apreendidas, além da forma de acondicionamento,
que indicam risco concreto de reiteração criminosa.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de habitualidade delitiva e reincidência
específica, especialmente em crimes de tráfico de drogas.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada e suficiente para
resguardar a ordem pública, considerando a reiterada conduta delitiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela habitualidade delitiva, reincidência específica e pela
necessidade de garantir a ordem pública.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para resguardar a ordem
pública em casos de habitualidade delitiva e reincidência específica.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244; 282, § 6o; 310; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 215.111/PR, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 28.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 799.543/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 984.921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 960.341/MG, rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.703/ES, rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 978.980
/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, STJ, AgRg no
HC n. 878.550/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.02.2024.
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MOREIRA RODRIGUES
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls. 106-114).
habeas corpus
Nas razões, a defesa sustenta, em síntese: (i) a ilicitude da busca pessoal e veicular por
ausência de fundada suspeita, pois a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina e de suposto
“nervosismo” do abordado com “pochete”, sem elementos objetivos que indicassem posse de arma
ou objeto que constituísse corpo de delito; (ii) a nulidade das provas obtidas e derivadas, com
fundamento nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal; (iii) a necessidade de
revogação da prisão preventiva, decretada com base exclusiva na reincidência, sem demonstração
concreta do
, em afronta ao
do CPP, sendo suficientes medidas
periculum libertatis
art. 312
cautelares diversas; e (iv) a reduzida quantidade de droga apreendida, incapaz de, por si só,
justificar a prisão processual.
Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do
para reconhecer a
writ
ilegalidade da ação policial com a exclusão das provas obtidas e derivadas ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; caso não haja reconsideração,
pleiteia a remessa do agravo regimental à Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir.
O Tribunal de origem refutou as teses defensivas e manteve a prisão preventiva do
agravante nos seguintes termos:

"[...]
O paciente foi preso em flagrante em 12 de agosto de 2025, sendo posteriormente
denunciado juntamente com o corréu Pedro Leandro Casagrande da Silva, pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes, eis que
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

abordado em posse de 28,78 g (vinte e oito gramas e setecentos e oitenta
miligramas) de crack e maconha, sendo, ainda, encontrados em pochete
dispensada pelo corréu 24,2 g (vinte e quatro gramas e duzentos miligramas) de
cocaína.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de
custódia sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se verifica, a adequação típica da conduta atribuída ao acusado se mostra, a
princípio, compatível com a narrativa fática constante do auto de prisão em flagrante,
isto ao menos à luz de um juízo de cognição sumária realizado sob a ótica das condições
da ação. Há prova da materialidade, na esteira do auto de apreensão (fls. 14/15) e laudo
de constatação de fls. 16/19; bem assim indícios de autoria, a teor dos depoimentos das
testemunhas. [...] Sempre cabe lembrar que eventual primariedade e residência fixa, por
si só, não bastam para concessão do benefício de liberdade provisória, como já decidido
pelo Tribunal de Justiça deste Estado [...]. O que sequer é o caso dos autos, posto que se
colhe da certidão de distribuição criminal de fls. 35/37 que o autuado é reincidente
específico (autos no 1500275-73.2022.8.26.0592 fls. 35/36), em cumprimento de pena
(Execução Penal no 0001818-79.2024.8.26.0637 fls. 35), havendo, portanto,
indicativos de periculosidade concreta do agente capaz de justificar a sua
Destarte, a custódia cautelar, ao menos por ora, é
segregação cautelar nesse momento.
necessária para a garantia da ordem pública, especificamente no viés de se evitar a
reiteração delitiva, porquanto o custodiado, possui outra imputação criminal. A medida
extrema ainda encontra pleno respaldo nos elementos de convicção colhidos nos autos, e
que se traduzem em prova da prática delituosa e em indícios quanto à autoria, já que o
laudo de constatação de substâncias entorpecentes, evidenciaram a apreensão de droga,
em quantidades razoáveis de entorpecentes, especificamente: 2 porções de maconha,
totalizando 23,58g de massa líquida; 5,2g de massa líquida de crack; e, 10 'pinos' de
cocaína, que somados aos outros 24 'pinos' dispensados pelo comparsa (passageiro
do veículo que empreendeu fuga com a abordagem policial), totalizam 24,2g de
(fls. 16/19). A quantidade de entorpecentes apreendida mostra-se mais
massa líquida
que suficiente para atingir grande número de usuários. [...] Portanto, a quantidade e a
natureza do entorpecente (fls. 16/19), a reincidência específica, a confissão em solo
policial em relação ao entorpecente apreendido no veículo que conduzia, bem como
a forma de acondicionamento (pedra de crack pinos de cocaína 2 porções de
maconha), em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, e
No caso focado, os pressupostos da prisão cautelar estão
sim à mercancia de drogas.
preenchidos, na medida em que a liberdade do autuado representa risco concreto aos
bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo Direito Penal, autorizando-
se, assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para os fins previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública,
consistente no fato de que se o acusado for solto poderá cometer novas infrações penais,
causando desassossego social. Importante ressaltar que esse não é o momento processual
adequado para se discutir o mérito da causa. Ademais, o crime ora imputado ao autuado
é gravíssimo, a substância apreendida é altamente deletéria, de modo que, se condenado,
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

poderá guardar regime fechado no cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]
Noutra banda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem
adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a
reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado
pelo investigado (art. 282, § 6o do CPP), já que esta não é a primeira vez que é autuado
(fls. 35/37), tratando- se, em tese, de crime habitual e possivelmente do meio de vida do
custodiado. De fato, o comparecimento periódico no Juízo, a proibição de acesso e
frequência a determinados certos lugares, a proibição de se ausentar da Comarca, o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (com dificuldade na fiscalização do
seu cumprimento), a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza
econômica, a internação provisória (não existe no feito informes dando conta de que o
réu seja inimputável ou semi-imputável), a fiança (incabível, visto que os crimes
previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis
de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória [Lei no. 11.343/06, art.44]) e a
monitoração eletrônica não seriam suficientes para resguardar a ordem pública,
especialmente para evitar a reiteração de crime de tráfico de entorpecentes. Da mesma
forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam, ao menos por ora, a
existência das excludentes previstas nos incisos do
do Código Penal (estado de
art. 23
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de
direito -
parágrafo único c/c
do CPP). Forte nessas razões, presentes os
art. 310,
art. 314
requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado THIAGO
MOREIRA RODRIGUES, em PREVENTIVA, conforme solicitado pelo Ministério
Público.” (fls. 42/53 dos autos de inquérito policial, grifo nosso)

Em sede de defesa prévia, o impetrante requereu o reconhecimento da nulidade
das diligências policiais de busca pessoal e veicular, assim como o
desentranhamento das provas delas derivadas (fls. 225/232), estando os
argumentos e pedidos pendentes de apreciação pelo d. Juízo.
A impetração deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada.
Preliminarmente, no que diz respeito à declaração de ilegalidade das buscas pessoal
e veicular e consequente desentranhamento das provas obtidas a partir dessas
diligências, observo que os argumentos trazidos não foram apreciados pelo d.
Nesse passo, pretende o impetrante utilizar o presente remédio
Juízo de primeiro grau.
constitucional para obter providência em seu favor que sequer foi analisada pelo Juízo
competente.
Caracterizada, assim, supressão de instância o que, sem demonstração de flagrante
ilegalidade, não se pode admitir.
Assim, não há como se conhecer do presente
no que concerne à
habeas corpus
ilegalidade das buscas pessoal e veicular e do consequente desentranhamento das
provas obtidas a partir dessas diligências.
Passo, portanto, à análise da legalidade da prisão preventiva.
In casu, verifica-se que o d. Juízo impetrado, ao negar ao paciente o direito de
responder à persecução penal em liberdade, o fez de forma fundamentada, sendo certo
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação,
mormente porque além da gravidade concreta do delito, foram consideradas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, bem como a necessidade da
decretação da prisão preventiva, porque presentes os requisitos autorizadores, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, considerando as circunstâncias em que praticado o delito, tendo em
vista a variedade da droga apreendida e sua natureza altamente nociva, a
. Não é de se olvidar que o
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor
tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia
familiar que, além de equiparado a hediondo, é inafiançável e insuscetível de sursis,
graça, indulto e anistia.
A propósito:
[...]
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a
desnecessidade da prisão cautelar.
[...]
Ressalte-se que, no caso em apreço, o deferimento de qualquer outra medida cautelar
diversa da prisão, conforme as previstas no
do CPP, não se afigura adequado e
art. 319
suficiente, ensejando sentimento de impunidade, ainda mais ante as circunstâncias já
mencionadas. Nesses termos, não há se falar na desproporcionalidade da medida.
No mais, pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis inexistentes in casu
não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a
revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da
custódia, como na espécie.
Isso porque há registro nos autos de que o paciente é reincidente, sendo, inclusive,
reincidente específico (fls. 35/37), o que indica contumácia delitiva e, via de
consequência, periculosidade:
[...]
Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, na parte conhecida, denego a
ordem." (e-STJ, fls. 25-32; sem grifos no original)
De início, cumpre registrar que a tese de constrangimento ilegal fundada na suposta
nulidade da ação policial por ausência de justa causa para a busca pessoal e veicular não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede seu conhecimento imediato por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse ponto, o próprio acórdão
impugnado expressamente não conheceu da impetração, por ausência de exame prévio pelo
Juízo competente.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor da agravante, que busca o trancamento da ação penal
ou a revogação da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 75,78 kg de maconha,
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é
justificada pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de garantir a ordem
pública.
4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar humanitária, não analisada pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida devido à quantidade expressiva de droga apreendida,
que indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de apreensão de grande
quantidade de drogas.
7. A substituição por prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que
impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela apreensão de grande
quantidade de drogas e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição
por prisão domiciliar não pode ser analisada sem prévia apreciação pelo Tribunal de
origem".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 970.962/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC 202.561/PA, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025.
(AgRg no RHC n. 215.111/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (110 G DE MACONHA E 92 G DE
COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEMONSTRAÇÃO DO
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE SE RECONHECER O
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGALIDADE
MANIFESTADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

1. Inicialmente, diversamente do presente caso, o manejo de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal é possível somente nos casos de flagrante ilegalidade, a
qual autoriza a concessão da ordem de ofício.
2. Ademais, deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração,
inicialmente, porque a alegação mandamental de ausência de animus associativo, isto é,
a estabilidade e permanência, não foi debatida no acórdão tido como coator, em face do
qual não há notícias de oposição de embargos declaratórios, por indevida supressão de
instância.
3. Finalmente, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico,
prejudicadas as análises das pretensões subsidiárias, de aplicação da causa de
diminuição da pena do
§ 4o, da
alteração do regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
prisional e substituição da pena privativa e liberdade por restritivas de direitos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 799.543/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

O pedido de revogação da prisão preventiva, também, não merece prosperar.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, em razão da habitualidade delitiva do agravante — multirreincidente,
inclusive específico, com registro de cumprimento de pena — e das circunstâncias concretas do
fato, notadamente a variedade e a natureza das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), em
quantidade não desprezível (aproximadamente 52,98g), além da forma de acondicionamento,
elementos que evidenciam risco concreto de reiteração e insuficiência de medidas cautelares
diversas.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em
cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como
ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando
eventual vício.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
art. 312
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito. Destacou-se que, a
despeito da pequena quantidade de drogas apreendida (6,53g de cocaína), foram
encontrados no imóvel do paciente diversas munições e cartuchos intactos, vazios e
deflagrados de arma de fogo, diversos cartuchos intactos e deflagrados de airsoft, uma
arma espingarda de pressão (chumbinho), três recipientes de plástico contendo esferas
de chumbo, 03 (três) pistolas de airsoft e 02 (dois) revólveres de airsoft; o que denota
risco concreto ao meio social, justificando a segregação cautelar, mormente
considerando que o paciente é investigado pela prática do crime de perseguição no
contexto de violência doméstica e familiar.
Sublinhou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi
condenado recentemente, em primeira instância, pela prática do crime de uso de
documento falso e ainda figura como parte em ação de execução de medidas
alternativas distribuída na Vara de Execução Penal.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência
de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. É sabença que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC
107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe de
.
12/3/2019)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a
decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é idônea a decretação da prisão
preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais
em curso (AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
.
23/8/2022)
2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida
quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves -
tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além de
ter obtido alvará de soltura em
vindo a ser novamente preso em flagrante em
24/1/2024,
Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social, justificando a
28/2/2025.
manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem
pública.
3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante
tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.002.703/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, ju lgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: b7c1c7ae-48a6-4217-96f6-16813253aa73

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.920 / SP
Número Registro: 2025/0457697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024894820258260425 22763802025 23004522920258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO MOREIRA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO LEANDRO CASAGRANDE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO MOREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 10aa78c5-e39c-4594-a68a-82ee3f9f42b2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 10aa78c5-e39c-4594-a68a-82ee3f9f42b2